Tribunal: TJSP
Processo: 3001318-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001318-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, são agravados ELIO ROSA LIMA DOS SANTOS, ISMAEL
CARRILHO RODRIGUES, JOSE SANDOVAL LOURENCO, JOSE PEREIRA DA
SILVA, SAMUEL PEREIRA DA SILVA, JOAO AUGUSTO DE TOLEDO, MAURICIO
FLAUSINO, VALMIR FERREIRA FONTES, ERASMO SILVA GUIMARÃES e LUIZ
ZANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso improvido, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001318-69.2020.8.26.0000 -Voto no 19896
2
Agravo de Instrumento no 3001318-69.2020.8.26.0000
Agravante: São Paulo Previdência - Spprev
Agravados: Elio Rosa Lima dos Santos, Ismael Carrilho Rodrigues, Jose Sandoval
Lourenco, Jose Pereira da Silva, Samuel Pereira da Silva, Joao Augusto de Toledo,
Mauricio Flausino, Valmir Ferreira Fontes, Erasmo Silva Guimarães e Luiz Zanca
Comarca: São Paulo
Voto no 19896
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento da sentença – Cálculo dos
exequentes que se encontra em conformidade com a Lei no
12.703/12 – Cálculos apresentados pelo contador, nos quais se
apurou valor maior que o pleiteado na inicial – Inteligência da
regra do art. 492 do CPC – Recurso improvido, com observação.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pela Fazenda
do Estado, na qual argumentava a agravante com excesso na execução, porquanto os
autores aplicaram taxa de juros de mora de 6% ao ano em todo o período, quando é certo
que haveriam de observar a variação da Taxa Selic, nos termos do que dispõe a Lei Federal
no 12.703/12.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Veja-se que, encaminhados os autos ao contador, verificou-se
que os exequentes aplicaram a Lei no 12.703/12, em estrita observância ao título executivo.
Consta, ainda, nas informações prestadas pelo auxiliar da justiça, que, na verdade, a
Fazenda do Estado, sim, deixou de observar o que dispõe a referida Lei:
II - CÁLCULOS DE PÁGS. 131/151 (ELABORADOS PELA
FESP/AGRAVANTE)
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001318-69.2020.8.26.0000 -Voto no 19896
3
b) na apuração dos juros moratórios foi considerado o percentual
total de 21,76%, entretanto o correto seria apurar os juros
moratórios considerando os ditames da Lei no 12.703/12;
Assim, de rigor o improvimento do recurso, com a
observação de que não se pode acolher o montante apurado pelo contador, porquanto o
valor é maior do que aquele postulado pelos exequentes, acolhimento este que encontra
óbice na regra do artigo 492 do Código de Processo Civil:
"É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado"
Em outras palavras, o magistrado está vinculado ao valor
indicado pela parte, sob pena de proferir decisão ultra petita. Ademais, não cabe, a esta
altura, emenda à inicial, porquanto a parte contrária já foi citada, razão por que somente
com a sua concordância poder-se-ia cogitar de alteração do pedido e da causa de pedir.
Nestes termos, nego provimento ao recurso, com observação.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator